Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-37.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000841-37.2018.8.14.0086

APELANTE: ELIAS TRAVASSO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §4°, I, DO CP – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS Procedência.
Não existe a possibilidade em manter a sentença condenatória, pois o conjunto probatório coligido durante a instrução criminal, não é capaz de comprovar de maneira firme e consistente, sem qualquer dúvida, que o apelante cometeu o delito ora em questão, fato que se consubstancia e ganha força, com o pedido do Ministério Público e manifestação da Procuradoria de Justiça. Dessa maneira, deve ser absolvido o apelante, com base no princípio do In Dubio Pro Réu e ainda em consonância com o artigo 386, VII, do CPP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ELIAS TRAVASSO GOMES,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti.

Narra a peça exordial acusatória, que no dia 26 de agosto de 2017, o ora denunciado, agindo com vontade livre e consciente, subtraiu para si, com rompimento de obstáculo, bem pertencente a Raimundo Manoel Pereira.

Consta da denúncia, que a vítima havia saído de casa com seus familiares e ao retornarem, viram que a porta da frente estava arrombada, mas a princípio não perceberam a falta de nenhum objeto, no entanto, dias depois, chegou ao conhecimento de Raimundo que Elias estava vendendo uma espingarda que teria subtraído do interior de sua residência.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado Elias Travasso Gomes, pela prática do ilícito disposto no artigo 155, §4°, I, do CP, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais, a sua absolvição pela ausência de provas em juízo, aduzindo que informações colhidas no inquérito policial, não ensejam comprovar uma condenação. Alternativamente, pleiteia a exclusão da qualificadora do rompimento de coisa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o provimento recursal, para que o apelante seja absolvido, nos termos do artigo 386, V, do CP.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal, para que o apelante seja absolvido ou, caso não seja esse o entendimento, que o crime de furto qualificado, seja desclassificado para furto simples.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna em suas razões recursais, a sua absolvição ou desclassificação para o crime de furto simples.

Da sentença condenatória, extraí-se na parte da autoria do crime: (fls. 86/89)

“(...) Às dls. 22 consta o termo de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Raimundo Manoel Pereira Coelho e Ednelson Bentes Rdorigues e procedido o interrogatório do réu.

A testemunha Raimundo Manoel Pereira Coelho, ouvida na qualidade da vítima, afirmou que na data dos fatos estava com sua família para a igreja e ao retornarem, perceberam que a porta dos fundos da casa estava arrombada. Afirmou que de início, não notaram a falta de nenhum objeto, contudo, um vizinho lhe informou que o réu estava vendendo uma arma que pertencia ao pai da vítima e que, apenas então, percebeu sua falta. Questionado sobre o modelo e marca do armamento, afirmou que se tratava de uma espingarda Rossi, calibre 28, seminova. Questionado sobre o valor da arma, disse que custa em torno de três mil reais e que se tratava de bem regularmente documentado e que apresentou registro na delegacia.

Por fim, Raimundo ainda declarou que a conduta de Elias, conhecido como Tché-tché-tché na comunidade de Tabatinga, é tida como perigosa, de modo que os comunitários temem o réu.

Elias Travasso Gomes, em seu depoimento pessoal, negou a autoria do crime, declarando que jamais entrou no cartório/residência da vítima e tampouco sabe da espingarda subtraída.

Consigno, oportunamente, que apenas a acusação arrolou testemunhas – em um total de três – deixando a defesa o fazer em seu momento. Ademais, a testemunha Arilson Bruno de Souza Marchão, não foi localizada para prestar depoimento em juízo, consoante certidão negativa de intimação de fls. 20-v. Inobstante, a testemunha Ednelson Bentes Rodrigues pouco contribuiu para elucidação dos fatos.”

Pela sentença e conjunto probatório e ainda, em consonância com o pedido do Ministério Público, em contrarrazões e manifestação da Procuradoria de Justiça, entendo que a autoria não ficou demonstrada de maneira satisfatória, posto que os depoimentos colhidos durante o processo, especialmente em juízo, exposto na sentença condenatória, não trouxeram segurança necessária e suficiente aptas a embasar o decreto.

Consta que o filho da vítima, Raimundo Manoel Pereira, narrou que no dia dos fatos, quando retornavam da igreja, perceberam que a porta dos fundos da residência da família tinha sido arrombada. Que a princípio, não perceberam a falta de nenhum objeto. Porém, dias depois ouviram dizer que o apelante estaria vendendo uma espingarda que teria sido subtraída da referida residência. Afirmou que procuraram a arma em casa e apenas assim, deram por sua falta.

Aliado, tem-se o interrogatório de Elias Travasso Gomes, que em juízo, negou a autoria do crime de furto.

Dessa forma, não existem testemunhas presenciais do fato, o que gera dúvida em relação a autoria do apelante em relação ao crime de furto, mesmo porque nada foi apreendido em poder de Elias, outrossim, apesar da testemunha Arilson Bruno de Souza Marchão, ter declarado que ouviu Elias comentar que havia furtado a espingarda, seu depoimento não foi confirmado em juízo, razão pela qual entendo que há precariedade nas provas produzidas em juízo.

Portanto, não existe a possibilidade em manter a sentença condenatória, pois o conjunto probatório coligido durante a instrução criminal, não é capaz de comprovar de maneira firme e consistente, sem qualquer dúvida, que o apelante cometeu o delito ora em questão, fato que se consubstancia e ganha força, com o pedido do Ministério Público e manifestação da Procuradoria de Justiça.

Dessa maneira, deve ser absolvido o apelante, com base no princípio do In Dubio Pro Réu e ainda em consonância com o artigo 386, VII, do CPP. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Procedência.
É incontroverso que na residência foi encontrada substância entorpecente, contudo, o fato da droga ter sido encontrada no quarto em que o apelante estava se escondendo, não significa que o apelante sabia que a droga estava ali, ou lhe pertencia, ou estivesse comercializando, isso porque, a casa onde estava tentando se esconder, não era de sua propriedade, apenas entrou ali para tentar fugir da guarnição policial.
Assim, diante da dúvida em relação a autoria delitiva, se impõe a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

(7407724, 7407724, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-
12-02, Publicado em 2021-12-02)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para absolver o apelante Elias Travasso Gomes, do crime tipificado no artigo 155, §4°, I, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 02/08/2022